Tribunal: TJPA
Processo: 0015563-38.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3553 - Concussão
Data de julgamento: 2024-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0015563-38.2017.8.14.0401

APELANTE: ALMIRO CARVALHO DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CONCUSSÃO. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. SEMI-IMPUTABILIDADE. INCABÍVEL. RÉU INTEIRAMENTE CAPAZ AO TEMPO DO CRIME E PARA O CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. REFORMA DA PENA-BASE. INADMISSÍVEL. CIRCUSNTÂNCIAS JUDICIAIS VALORADAS DE FORMA CORRETA. REGIME INICIAL MENOS GRAVOSO. DESNECESSIDADE. VETORES NEGATIVOS. AFASTAMENTO DA PERDA DO CARGO. IMPOSSIBILIDADE. EFEITO EXTRAPENAL FUNDAMENTADO DE FORMA IDÔNEA.

1.

A imputabilidade restou evidenciada, não havendo preenchimento do critério psicológico de comprometimento total ou parcial de entendimento (cognitivo) e/ou comprometimento total ou parcial da determinação (volitivo) para, respectivamente, atribuição de inimputabilidade ou de semi-imputabilidade.

2.

Vetores valorados negativamente, culpabilidade e antecedentes, de forma escorreita e em consonância com nossa jurisprudência.

3.

O magistrado ao fundamentar a aplicação do referido regime se utilizou das circunstâncias desfavoráveis, nos termos do art. 59, III, do CP, pois em que pese a pena ser inferior à 04 anos ocorreu em seu desfavor 02 circunstâncias judiciais desfavoráveis já apontadas acima e que fazem com que o mesmo tenha que iniciar o cumprimento da pena em regime mais gravoso, vide art. 33 § 2º, “c” e § 3º, do CPB.

4.

O apelante ocupava o cargo público de oficial de justiça do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao tempo da infração, tendo praticado o ilícito em violação de seus deveres funcionais.

5.

Resta evidenciado o efeito secundário da pena, sendo esta decorrência da condenação criminal que foi imposta, até mesmo porque, a pena arbitrada é superior a 1 (um) ano, conforme exigência do art. 92, I, “a”, do CPB.

6.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, POR UNANIMIDADE DE VOTOS EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias dias do mês de de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém, de de 2024.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº
0015563-38.2017.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DA CAPITAL

APELANTE:
ALMIRO CARVALHO DE OLIVEIRA

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

REVISORA: DESA. EVA DO AMARAL COLEHO

RELATOR: Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de apelação penal interposta por
ALMIRO CARVALHO DE OLIVEIRA
, por meio de seus patronos constituídos, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca da Capital, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 316,

do CPB – concussão ao cumprimento da
pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão,
a ser cumprido em regime semiaberto.

Consta da denúncia que João Luiz Melo e Almiro Carvalho de Oliveira exigiram vantagem indevida da vítima Raydson para que deixassem de cumprir um suposto mandado de busca e apreensão veicular.

A denúncia foi devidamente recebida em 22.06.2015, o processo restou suspenso de 20.07.2016 a 14.12.2020, em razão de incidente de insanidade mental, retomando sua regular tramitação, até o magistrado de primeiro grau em 29.10.2021 julgar procedente a acusação e condenar o réu nas penas ao norte delineadas (sentença Id.
8444309
).

Inconformada com a condenação, a defesa interpôs o presente recurso de apelação. Em suas razões de insurgência (Id.
8528850
), aduz:

1.

Absolvição Imprópria;

2.

Aplicação da semi-imputabilidade;

3.

Reforma da pena-base;

4.

Alteração do regime inicial de cumprimento da pena;

5.

Afastamento da sanção de perda do cargo.

Em contrarrazões (Id.
13389235
), o Ministério Público se manifesta pelo conhecimento e improvimento do apelo.

O Procurador de Justiça
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
manifesta-se pelo
CONHECIMENTO
do presente Recurso e no mérito, pelo
IMPROVIMENTO
.

É o relatório.

À revisão.

Belém, de de 2024.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

1.

Da absolvição imprópria e da semi-imputabilidade

Em sua tese de defesa, o apelante pugna pela absolvição imprópria e em caso de condenação que seja observada a semi-imputabilidade
.

Para tal, alega doença mental, antes, durante e após os fatos e que por isso deveria ser aplicado a ele a medida de segurança.

Dos autos é possível notar em 06.06.2017 foi instaurado o incidente de insanidade mental, que há época concluiu que o réu apesar de ser plenamente capaz de entender o caráter ilícito de sua conduta a época dos fatos, teria evoluído para a inimputabilidade, por não compreender os efeitos da possível sentença (Id 8444205)

Entretanto, observa-se que 22.10.2020, após determinação judicial, foi realizada nova perícia de saúde mental no acusado, que acabou por concluir que o sentenciado era capaz de entender tanto o caráter ilícito do crime, como suas consequências (Id 8444219).

O referido laudo, inclusive, apontou evolução de Almiro, sequer entendo haver necessidade de internação, ocorrendo a remissão por completo do transtorno depressivo e afastamento de possível estresse pós-traumático.

Sua imputabilidade restou evidenciada, não havendo preenchimento do critério psicológico de comprometimento total ou parcial de entendimento (cognitivo) e/ou comprometimento total ou parcial da determinação(volitivo) para, respectivamente, atribuição de inimputabilidade ou de semi-imputabilidade.

Foi em razão do novo laudo, refletindo a atual situação de saúde do acusado que o processo retomou seu curso regular e foi proferida a sentença que neste ponto restou escorreita, não havendo falar em absolvição imprópria ou semi-imputabilidade.

2.

Reforma da Pena

No concernente a reforma da pena, vejo que o magistrado
a quo,
quando da dosimetria da pena, na primeira fase verificou a existência de duas circunstâncias judiciais negativas, qual seja,
a culpabilidade e os antecedentes.

Quanto a culpabilidade, o juiz sentenciante assim asseverou:
“Culpabilidade elevada, na medida em que o cargo público do réu, utilizado para consumar o delito, consiste no cargo de oficial de justiça, logo pertencente ao quadro do Poder Judiciário, o que reclama maior reprovação, na medida em que tal Poder da República tem como uma de suas atribuições garantir os direitos dos cidadãos, fato que denota maior reprovabilidade social”.

Entendo correta tal fundamentação e em consonância com nossa jurisprudência que entende que embora a condição de funcionário público integre o tipo penal, não configura bis in idem a elevação da pena na primeira fase da dosimetria quando, em razão da qualidade funcional ocupada pelo agente, exigir-se-ia dele maior grau de observância dos deveres e obrigações relacionados ao cargo que ocupa. Vejamos:

HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE CONCUSSÃO. ART. 316 DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. POLICIAL CIVIL. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. CULPABILIDADE. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. PRINCÍPIO DO NON BIS IN IDEM. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1. À luz do disposto no art. 59 do Código Penal, é válida a exasperação da pena-base quando, em razão da aferição negativa da culpabilidade, extrai-se maior juízo de reprovabilidade do agente diante da conduta praticada. 2. No crime de concussão, previsto no art. 316 do Código Penal, embora a condição de funcionário público integre o tipo penal, não configura bis in idem a elevação da pena na primeira fase da dosimetria quando, em razão da qualidade funcional ocupada pelo agente, exigir-se-ia dele maior grau de observância dos deveres e obrigações relacionados ao cargo que ocupa. 3. Tendo em vista a condição de policial civil do agente, a quebra do dever legal de representar fielmente os anseios da população e de quem se esperaria uma conduta compatível com as funções por ela exercidas, ligadas, entre outros aspectos, ao controle e à repressão de atos contrários à administração e ao patrimônio público, distancia-se, em termos de culpabilidade, da regra geral de moralidade e probidade administrativa imposta a todos os funcionários públicos. (RHC 132.657, Relator (a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 16/02/2016, Dje-039). 4. Ordem denegada. (STF - HC: 132990 PE - PERNAMBUCO 0001345-53.2016.1.00.0000, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 16/08/2016, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-138 23-06-2017).

Desta feita, mantenho o vetor negativo.

Quanto aos maus antecedentes, igualmente, mantenho a circunstância judicial negativa, eis que a orientação jurisprudencial é no sentido de que a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DECISÃO MONOCRÁTICA IN LIMINE. LEGALIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. QUANTIDADE NÃO EXCEPCIONAL DE DROGA. ILEGALIDADE FLAGRANTE. CONDENAÇÃO POR FATO ANTERIOR AO DELITO, TRANSITADA EM JULGADO EM DATA POSTERIOR. MAUS ANTECEDENTES CARACTERIZADOS. CONDENAÇÃO ANTERIOR TRANSITADA EM JULGADO POR POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO (ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006). REINCIDÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4.º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. RÉU COM ANTECEDENTES. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Os arts. 64, inciso III, e 202, ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça não afastam do Relator a faculdade de decidir liminarmente, nas vias do habeas corpus e do recurso ordinário em habeas corpus, a pretensão que se conforma ou contraria a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores. Precedentes. 2. A quantidade de droga apreendida, apesar de não ser ínfima, não tem o condão de demonstrar, por si só, maior reprovabilidade da conduta delituosa prevista no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.3. "Segundo a orientação desta Corte Superior, a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito de que ora se cuida, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base" ( AgRg no HC 607.497/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 30/09/2020).4. A atual jurisprudência deste Tribunal Superior está firmada no sentido de que, se contravenções penais, puníveis com prisão simples, não têm o condão de gerar reincidência (art. 63 do Código Penal), também o crime de posse de drogas para consumo próprio não deve gerar tal efeito - sob pena de ofensa ao princípio da proporcionalidade -, haja vista ser punível com medidas muito mais brandas, como "advertência sobre os efeitos das drogas", "prestação de serviços à comunidade" e "medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo".5. Restabelecida a valoração dos antecedentes do Agravado, não é possível fazer incidir a minorante do tráfico privilegiado, por expressa determinação legal.6. Agravo regimental parcialmente provido para redimensionar as penas do Agravado, nos termos especificados no voto. (STJ - AgRg no HC: 799856 SP 2023/0027432-1, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 25/09/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/09/2023).

Desta feita não há reparos a serem feitos na dosimetria da pena.

De igual modo, não é possível a alteração do regime inicial de pena do sentenciado, pois como bem argumentou o Procurador de Justiça,
o magistrado ao fundamentar a aplicação do referido regime se utilizou das circunstâncias desfavoráveis, nos termos do art. 59, III, do CP, pois em que pese a pena ser inferior à 04 anos ocorreu em seu desfavor 02 circunstâncias judiciais desfavoráveis já apontadas acima e que fazem com que o mesmo tenha que iniciar o cumprimento da pena em regime mais gravoso, vide art. 33 § 2º, “c” e § 3º, do CPB.

Logo, o réu deve iniciar o cumprimento da pena em regime semiaberto.

3.

Da perda do cargo

Na sequência, a sentença aplicou ao recorrente a perda do cargo público que ocupava, em observância ao art. 92, I “a”, do CPB.

É cediço que a sentença penal condenatória além da aplicação da sanção em virtude da prática de um delito, possui efeitos extrapenais, ou seja, de natureza cível ou administrativa.

Nesta senda, temos os efeitos extrapenais genéricos, que independem de declaração judicial e os específicos, que dependem de declaração judicial.

No caso em testilha, o apelante ocupava o cargo público de oficial de justiça do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao tempo da infração, tendo praticado o ilícito em violação de seus deveres funcionais.

Assim, resta evidenciado o efeito secundário da pena, sendo esta decorrência da condenação criminal que foi imposta, até mesmo porque, a pena arbitrada é superior a 1 (um) ano, conforme exigência do art. 92, I, “a”, do CPB.

Ademais, cabe registrar que as condutas anteriores do réu, devidamente apontadas em sua certidão de antecedentes, demonstram um desajuste em seu comportamento, revelando-se incompatível com a função exercida de oficial de justiça, inviabilizando sua permanência nos quadros da administração.

Neste diapasão, considerando que a sentença, de forma devidamente fundamentada, declarou a perda do cargo público, em razão da conduta vinculada a função exercida, deve tal posicionamento ser referendado por esta Corte.

Nesse sentido:

APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE QUE A DECISÃO DOS JURADOS É MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. OS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS, SOMADOS AOS LAUDOS PERICIAIS, CONFIRMAM A VERSÃO DA ACUSAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO OU INJUTIÇA NA FIXAÇÃO DA PENA. ACOLHIMENTO. NOVA DOSIMETRIA. RECORRENTE CONDENADO A PENA DE DEZESSEIS ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME FECHADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU A PERDA DO CARGO. INOCORRÊNCIA. PERDA DO CARGO APLICADA CORRETAMENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE. : 8pt; line-height: 150%;">DA DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS I. Nos crimes dolosos contra a vida, sujeitos ao Tribunal do Júri, a decisão do conselho de sentença só pode ser anulada, submetendo-se o réu a novo julgamento, quando houver manifesta contrariedade às provas dos autos. Essa é a inteligência do princípio constitucional da soberania dos vereditos. Por decisão manifestamente contrária às provas, entende-se aquela completamente dissociada do arcabouço probatório, isto é, que não guarda relação com nada daquilo que foi produzido no processo. Todavia, o fato de os jurados optarem por uma das versões debatidas em plenário e amparada por elementos de convicção, não torna o veredito passível de anulação. No caso em tela, os depoimentos das testemunhas e os laudos periciais demonstram que o recorrente, em comunhão de desígnios com a sua esposa Clarice Borges dos Santos, teriam ceifado a vida da vítima por ciúmes do caso extraconjugal que ela matinha com o ofendido. A vítima teria sido atraída à casa do casal por mensagens de texto, quando foi surpreendida pelo réus que passaram a espancá-la com coronhadas, sendo amarrada, amordaçada e colocada no porta-malas de um automóvel, quando, então, foi levada ao local onde foi executada a tiros. Não há que se falar em decisão manifestamente contrária a prova dos autos. Não há razão para anulação do veredicto do Conselho de Sentença. Precedentes; DA DOSIMETRIA DE PENA. II. O juiz fixou a pena-base em grau médio, diante da presença de quatro circunstâncias judiciais negativas. Entretanto, apenas dois destes vetores foram valorados de forma idônea. O comportamento da vítima foi considerado como desfavorável, em afronta a Súmula nº 18 do TJ/PA e as consequências do crime foram apreciadas em verdadeiro bis in idem, já que o juiz se limitou a considerá-las como negativas, em razão do falecimento da vítima, o que é uma consequência lógica dos crimes de homicídio consumado e, por óbvio, já está prevista no próprio tipo penal. Neste ponto, assiste razão a defesa. Nova dosimetria. Recorrente condenado a pena definitiva de dezesseis anos de reclusão em regime fechado; DA PERDA DO CARGO. III. A defesa afirmou que a pena acessória de perda do cargo de policial militar carece de fundamentação e não encontra respaldo no art. 92, inc. I, do CPB. No caso de condenação criminal por crime militar, compete à Justiça Castrense decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e a perda da graduação dos praças. Todavia, na hipótese de condenação por crime comum, cabe à Justiça Comum decretar a perda do cargo público, com base no disposto no artigo 92, inciso I, alínea b, do CPB. Tratando-se de crime comum, correta a aplicação da pena de perda do cargo. No mais, não merece prosperar a alegação de falta de fundamentação na decisão, a qual se encontra devidamente motivada na lei, na jurisprudência e em fatos concretos dos autos. Com efeito, o magistrado ressaltou que o recorrente foi condenado a mais de quatro anos de prisão por crime comum, tendo cometido conduta incompatível com a função policial, pois atentatória ao pundonor militar, dado que praticou o crime de homicídio com a arma da própria corporação, fazendo jus, portanto, a perda do cargo de policial militar. Apelo conhecido e parcialmente provido. unânime. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e julgá-lo parcialmente provido, na conformidade do voto do relator. size: 4pt; line-height: 150%;"> Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES Relator. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0073097-88.2015.8.14.0051, Relator: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 25/07/2023, 2ª Turma de Direito Penal).

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial conheço do presente recurso e NEGO PROVIMENTO
,
nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém,

de

de 2024.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 13/06/2024